Tribunal: STF
Processo: Rcl 67000
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 45.456/2025 (eDOC 82), na qual Alex Júnior dos Santos informa que protocolou recurso extraordinário em face da decisão que julgou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação 67000.



    Salienta que foi certificado o trânsito em julgado na data de 22/03/2025, no entanto, o referido Recurso Extraordinário (eDOC 76) não foi apreciado pela Segunda Turma. 



    Assim requer a apreciação do recurso interposto tempestivamente.  



    Pois bem.



    No caso dos autos, inicialmente julguei procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado a fim de afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes (eDOC 22).



    Tal decisão foi mantida pela Segunda Turma desta Corte (eDOC 65).



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente acolhidos para determinar a remessa dos autos à Justiça comum, ante a incompetência da Justiça do Trabalho (eDOC. 78).



    Em 17.02.2025, Alex Júnior dos Santos protocolou petição de “recurso extraordinário” (eDOC 76).



    Cumpre registrar que as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão taxativamente previstas no art. 102, III, da Constituição Federal, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 



    O Recurso Extraordinário destina-se a submeter à apreciação do Supremo Tribunal Federal questões decididas pelas demais cortes jurisdicionais em última ou única instância. Assim, verifica-se que o recurso extraordinário é manifestamente incabível no caso autos, haja vista que o objeto do recurso já foi devidamente examinado pelo próprio STF, inclusive por meio dos recursos internos correspondentes.



    No mesmo sentido, em situações análoga à dos autos, cito os seguintes julgados: Pet. 19.203/2021, na Rcl 43252-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29/04/2021; Petições nºs 47896/2014 e 48659/2014, no ARE 826001-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 01/12/2014.



    Ante o exposto, indefiro o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente